Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CRIMINAIS. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexistente os alegados vícios de omissão ou contradição, verificado que o embargante apenas demonstra inconformismo com o efetivamente decidido, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.
3. Para fins de prequestionamento, basta que haja pronunciamento sobre aqueles pontos suficientes ao deslinde da controvérsia, como no caso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.